Tribunal: TJMT
Processo: 0036593-50.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MILTON SANTIAGO LOPES DUARTE
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 36593/2020
Data de Julgamento: 09-12-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES – ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ENTRE O V. ACÓRDÃO EXISTENTE – OMISSÃO EVIDENCIADA – ACÓRDÃO RETIFICADO MATERIALMENTE PARA RETIFICAR A PENA-BASE DE UM DOS CRIMES E AO FINAL ALTERAR A PENA TOTAL APLICADA, DIMINUIDA EM FAVOR DO EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS - BIS IN IDEM INEXISTENTE - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
Constatada a omissão no tocante ao v. acórdão julgado, os embargos devem ser acolhidos, para inclusão dos dados omissos. In casu, ao sanar a omissão evidenciada, reduziu-se a pena-base de um dos crimes, gerando uma diminuição da pena final aplicada ao réu/embargante.
A inexistência de bis in idem na dosimetria de pena no que se refira ao artigo 42 da Lei nº. 11343/2006, afasta a alegação de contradição.

APELANTE(S):
MILTON SANTIAGO LOPES DUARTE
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por MILTON SANTIAGO LOPES DUARTE, visando o provimento do mesmo, a fim de sanar a omissão e contradição apontadas no v. acórdão, que julgou o Recurso de Apelação Criminal nº. 72645-2019, em que foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Nestes embargos, o turno defensivo, aduz, em síntese, sobre a omissão e contradição existente no acórdão, consistente na decisão que não analisou a questão do artigo 42 da Lei de Drogas, incorrendo em bis in idem, devendo a pena do apelante, ser diminuída em razão de tal fato.
Busca dessa forma, sejam sanadas a omissão e a contradição apresentadas.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. ROOSEVELT PEREIRA CURSINE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Prima facie, vislumbro estarem preenchidos todos os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração manejados, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação ,interesse e inexistência de fato impeditivo),razão pela qual é imperativo o seu conhecimento.
No presente Embargos de Declaração, o réu/embargante MILTON SANTIAGO LOPES DUARTE aponta omissão e contradição no v. acórdão proferido nos autos, relativo a não analise da condição de bis in idem quanto ao artigo 42 da Lei de Drogas nas dosimetrias de pena dos crimes de tráfico de drogas.
O v. acórdão embargado se deu nos seguintes termos:
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA E DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA A TRAFICÂNCIA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LEI 11343/2006 NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DE DOSIMETRIA – ANSIADA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE OU APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – APLICAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS APENAS NA PRIMEIRA FASE -RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada a traficância de drogas, e a associação para o tráfico por meio de todo o conjunto probatório existente nos autos, não há se falar em absolvição por falta de provas.
O artigo 42 da Lei de Drogas ao ser utilizado na primeira fase de dosimetria para viabilizar a exasperação da pena-base além do seu mínimo legal, faz com que tal baliza infraconstitucional não possa figurar como elemento impeditivo do reconhecimento e aplicação do benefício do tráfico privilegiado, sob pena de incorrer em bis in idem, conforme já previne o Enunciado n.º 48 do TJMT.
In casu, a aplicação do artigo 42 da Lei de Drogas na rimeira fase para aumentar a pena inicial e os maus antecedentes, condenações anteriores, processos em andamento e condenação por associação para o tráfico na terceira fase para negar o benefício do tráfico privilegiado ao réu, não configura em hipótese alguma bis in idem.” (sic)

Evidentemente, constata-se a omissão e contradição no v. acórdão ementado não constando a transcrição da dosimetria de pena do fato de 22/05/2017, mas tão somente a dosimetria de pena do fato de 15/05/2017.
Ao dosar a pena referente ao crime ocorrido na data de 22/05/217, assim fundamentou o magistrado:
“DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – OCORRIDO NO DIA 22/05/2017.
Primeira fase:
Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.
De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.
Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".
Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas 1.793,100 KG (uma tonelada, setecentos e noventa e três quilogramas e cem gramas) de MACONHA, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.
(...) Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.
Quanto à culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.
Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.
No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta duas condenações com trânsito em julgado, consoante folhas de antecedentes anexa.
Em vista disso, VALORO como maus antecedentes apenas uma das duas condenações, sendo as proferidas nos autos de n. 2338-52.2011.811.0042 – 6ª Vara Criminal de Cuiabá, pela prática do delito capitulado no artigo 157, §2°, incisos I e II, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, sendo certo que a última condenação será valorada como agravante, na segunda fase, para se evitar o bis in idem.
As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.
Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 1250 (um mil e duzentos e cinquenta) dias-multa.
Segunda Fase:
Nesta fase, inexistem atenuantes em beneficio do sentenciado.
Por outro lado, verifica-se que o mesmo possui uma condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de entorpecentes, consoante autos de n. 0002462-38.2015.812.0019 – 1ª Vara de Execução Penal de Campo Grande, consoante folhas de antecedentes anexo. Por isso, e com fundamento no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro, MAJORO a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, encontrando a pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 1350 (um mil e trezentos e cinquenta) dias-multa.
Ainda, reconheço a agravante prevista no artigo 62, I do Código Penal, motivo pelo qual MAJORO sua pena em em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, encontrando a pena de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1450 (um mil e quatrocentos e cinquenta) dias-multa.
Terceira Fase:
Nesta fase, não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei de Tóxico, posto que o condenado além de possuir condenações transitadas em julgado, responder a outros processos criminais, foi também condenado pelo delito de associação ao tráfico, o que torna incompatível com a concessão dessa benesse.
A propósito, é como se manifesta a jurisprudência de nossa corte:
“(...) 1.2. Constatação da associação ao tráfico que torna automaticamente proibida a aplicação da causa especial de diminuição de pena constante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes desta Corte (...)” (Ap 75078/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 24/05/2018) GRIFEI
Por outro lado, reconheço em seu desfavor a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, de modo que aumento sua pena em 1/6 (um sexto), ou seja, em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 241 (duzentos e quarenta e um) dias-multas, encontrando uma pena de 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 1691 (um mil, seiscentos e noventa e um) dias-multa.
Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de MILTON SANTIAGO LOPES DUARTE, RG: 00185617-9, Filiação: Dionísia Lopes Penajo e Emílio Duarte, data de nascimento: 28/12/1981, brasileiro(a), no patamar de 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 1691 (um mil, seiscentos e noventa e um) dias-multa.” (sic)

De imediato tenho que a pretensão defensiva de redução da pena-base se faz coerente e necessária.
Conforme observo, a pena-base foi exasperada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão acima do mínimo legal, o que evidentemente, inspira cautela e atenção.
Analisando os autos, e a dosimetria empregada, tenho que o ponto adequado para a pena inicial, deva ser de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, isso porque foi considerada a quantidade de droga, 1.793,100kg (uma tonelada, setecentos e noventa e três quilogramas e cem gramas), como elemento a justificar a exaperação da pena inicial, com amparo do artigo 42 da Lei de Drogas.
Ainda, o magistrado negativou os antecedentes criminais, utilizando a condenação dos autos de nº. 2338-52.2011.811.0042 – 6ª Vara Criminal de Cuiabá, pela prática do delito capitulado no artigo 157, §2°, incisos I e II, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, não havendo assim questionar a dosimetria desempenhada pelo magistrado.
Na segunda fase, não há elementos a serem modificados, sendo certo o aumento de 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa em razão por outro crime de tráfico de entorpecentes (autos nº. 0002462-38.2015.812.0019 e o aumento de 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa em razão da causa da agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal, fixando a pena intermediária em 11 anos e 06 meses de reclusão.
Na terceira fase, primeiramente, há mencionar que o magistrado em momento algum utilizou o dispositivo do artigo 42 da Lei nº. 11343/2006 para não aplicar a causa especial de diminuição de pena contida no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, como afirma o turno defensivo, mas sim o fato de o réu ostentar condenação anterior, outros processos criminais em seu desfavor, bem como o fato de ter sido condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, o que de imediato, inibe qualquer pretensão quanto a obtenção do benefício do tráfico privilegiado, enão vejamos.
O artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11343/2006, sustenta que:
“§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Como se observa, ser primário, possuir bons antecedentes, não se associar a meios criminosos e não se dedicar a atividades criminosas, são requisitos necessários para alcançar a redução especial da pena, o que como se observa, não é o caso dos autos.
Dessa forma, não há falar em bis in idem entre a primeira fase e a terceira fase de dosimetria, em razão de uma suposta dupla aplicação do disposto no artigo 42 da Lei nº. 11343/2006.
Ainda no que se refira a terceira fase o magistrado considerou a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, aumentando a pena em 1/6 (um sexto), ou seja, 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 241 (duzentos e quarenta e um) dias-multas, ficando a pena final diante dessa nova realidade da pena-base alterada, em 13 (treze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 1391 (um mil, trezentos e noventa e um) dias-multa.

No que se refira ao crime de tráfico de drogas, ocorrido na data de 15/05/2017, reitero o disposto no v. acórdão embargado, fazendo uma correção meramente material quanto ao disposto na data do cime de tráfico transcrito, onde consta 22/05/2017, passa a constar 15/05/2017.
Ao dosar a pena, assim fundamentou o magistrado:
“DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – OCORRIDO NO DIA 15/05/2017.
Primeira fase:
Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.
De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.
Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".
Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.
Na hipótese, foram apreendidas 809 peças de MACONHA, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.
(...) Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.
Quanto à culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.
Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.
No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta duas condenações com trânsito em julgado, consoante folhas de antecedentes anexo.
Em vista disso, VALORO como maus antecedentes apenas uma das duas condenações, sendo as proferidas nos autos de n. 2338-52.2011.811.0042 – 6ª Vara Criminal de Cuiabá, pela prática do delito capitulado no artigo 157, §2°, incisos I e II, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, sendo certo que a última condenação será valorada como agravante, na segunda fase, para se evitar o bis in idem.
As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.
Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.
Segunda Fase:
Nesta fase, inexistem atenuantes em beneficio do sentenciado.
Por outro lado, verifica-se que o mesmo possui uma condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de entorpecentes, consoante autos de n. 0002462-38.2015.812.0019 – 1ª Vara de Execução Penal de Campo Grande, consoante folhas de antecedentes anexo. Por isso, e com fundamento no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro, MAJORO a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, encontrando a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa.
Ainda, reconheço a agravante prevista no artigo 62, I do Código Penal, motivo pelo qual MAJORO sua pena em em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, encontrando a pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.050 (um mil e cinquenta) dias-multa.
Terceira Fase:
Nesta fase, não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei de Tóxico, posto que o condenado além de possuir condenação transitada em julgado, responde a outros processos criminais, foi também condenado pelo delito de associação ao tráfico, o que torna incompatível com a concessão dessa benesse.
(...) Por outro lado, reconheço em seu desfavor a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, de modo que aumento sua pena em 1/6 (um sexto), ou seja, em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, encontrando a pena de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1225 (um mil, duzentos e vinte e cinco) dias-multa.
Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de MILTON SANTIAGO LOPES DUARTE, RG: 00185617-9, Filiação: Dionísia Lopes Penajo e Emílio Duarte, data de nascimento: 28/12/1981, brasileiro(a), no patamar de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1225 (um mil, duzentos e vinte e cinco) dias-multa, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento.” (sic – fls. 1856/1860v)

De imediato tenho que a pretensão defensiva de redução da pena-base ou aplicação da causa especial de diminuição da pena não se sustenta, assim como a alegação de bis in idem.
Primeiramente, a pena-base foi fixada em 03 anos e 06 meses acima do mínimo legal, sendo considerada a quantidade de droga, 809 peças, como elemento a justificar a exaperação da pena inicial, com amparo do artigo 42 da Lei de Drogas. Ademais, o magistrado negativou os antecedentes criminais, utilizando a condenação dos autos de nº. 2338-52.2011.811.0042 – 6ª Vara Criminal de Cuiabá, pela prática do delito capitulado no artigo 157, §2°, incisos I e II, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, não havendo assim questionar a dosimetria desempenhada pelo magistrado.
Na segunda fase, não há elementos a serem modificados.
Na terceira fase, primeiramente, há mencionar que o magistrado em momento algum utilizou o dispositivo do artigo 42 da Lei nº. 11343/2006 para não aplicar a causa especial de diminuição de pena contida no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, como afirma o turno defensivo, mas sim o fato de o réu ostentar condenação anterior, outros processos criminais em seu desfavor, bem como o fato de ter sido condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, o que de imediato, inibe qualquer pretensão quanto a obtenção do benefício do tráfico privilegiado, enão vejamos.
O artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11343/2006, sustenta que:
“§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Como se observa, ser primário, possuir bons antecedentes, não se associar a meios criminosos e não se dedicar a atividades criminosas, são requisitos necessários para alcançar a redução especial da pena, o que como se observa, não é o caso dos autos.
Dessa forma, não há falar em bis in idem entre a primeira fase e a terceira fase de dosimetria, em razão de uma suposta dupla aplicação do disposto no artigo 42 da Lei nº. 11343/2006.
Assim, havendo alteração na pena do crime ocorrido na data de 22/05/2017, promovo a modificação da pena final, diante da somatória das penas, tando da corpórea, como as de dias-multa, totalizando 33 anos e 05 meses de reclusão.
Em razão de erro do magistrado de origem ao somar as penas de dias-multa do embargante, estabelecendo o ponto de 2.916 dias-multa, a mantenho, por ser mais benéfica ao réu/embargante.
O regime inicial de cumprimento de pena, mantem-se o fechado.
Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, para sanar a omissão e contradição existentes, retificando o v. acórdão embargado, promovendo a alteração da pena-base referente ao crime de tráfico da data de 22/05/2017 e modificando sua pena final para este crime, totalizando ao final, em 33 anos e 05 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 2.916 dias-multa, em virtude de sua condenação por dois crimes de tráfico de entorpecentes e um de associação para o tráfico de drogas.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Relator), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1º Vogal) e DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA - RELATOR